Tribunal: TJES
Processo: 5033381-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033381-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERMANA DE MORELO e outros (2)

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME TRIBUTÁRIO PROGRESSIVO. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO CONFIGURADOS. ALÍQUOTA ZERO. EFEITOS INFRINGENTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE DESCONTADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por GERMANA DE MORELO e GABRIEL ALVES DE MORELO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e não conheceu da apelação dos autores, sob o fundamento de inovação recursal quanto à tese de aplicação da alíquota zero no regime tributário progressivo de plano de previdência privada, após declarada a nulidade do termo de portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao reconhecer inovação recursal na tese relativa à incidência da alíquota zero do imposto de renda no regime progressivo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da alteração do regime tributário e o restabelecimento do regime progressivo, é devida a restituição integral dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e erro de fato quando o julgado se fundamenta em premissa fática inexistente ou equivocada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A petição inicial e a réplica contêm expressa alegação de que, no regime progressivo, o valor do benefício previdenciário percebido se encontrava abaixo do limite de isenção do imposto de renda, afastando a caracterização de inovação recursal.

5. A discussão acerca da alíquota zero decorre logicamente do pedido de restabelecimento do regime progressivo e da renda mensal do beneficiário, submetida ao contraditório desde o início da demanda.

6. O regime tributário progressivo submete os rendimentos à tabela progressiva do IRPF vigente à época do recebimento, sendo isentos aqueles situados abaixo da faixa mínima de tributação.

7. Reconhecida a nulidade da portabilidade e o retorno ao regime progressivo, é indevida a limitação da restituição ao percentual de 10%, pois a alíquota aplicável, no caso concreto, é zero.

8. A restituição integral dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda é medida que se impõe para assegurar a restitutio in integrum, uma vez que a retenção decorreu exclusivamente da alteração unilateral indevida promovida pela ré.

9. O saneamento da omissão e do erro de fato implica modificação do resultado do julgamento, admitindo-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Não configura inovação recursal a tese expressamente deduzida na petição inicial e reiterada na réplica.

2. Reconhecida a nulidade da alteração do regime tributário e restabelecido o regime progressivo, aplica-se a tabela progressiva do IRPF vigente à época do recebimento do benefício.

3. Benefício previdenciário situado abaixo da faixa mínima de tributação sujeita-se à alíquota zero do imposto de renda.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser integral quando, no regime correto, inexiste incidência tributária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 336; CC, art. 104, I; CDC, arts. 6º, III, e 51, XIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GERMANA DE MORELO
e
GABRIEL ALVES DE MORELO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada (
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
) e não conheceu do recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
GERMANA DE MORELO
e
GABRIEL ALVES DE MORELO
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a faixa de isenção prevista no regime progressivo constitui argumento deduzido de forma contínua ao longo do processo, inclusive na petição inicial e na réplica, e não apenas nas razões recursais.

Aduzem que o reconhecimento da nulidade do termo de portabilidade implica, necessariamente, no restabelecimento integral do regime progressivo, o que abrange a aplicação da alíquota zero para rendimentos situados abaixo do limite mínimo de tributação, afastando assim a tese de inovação recursal acolhida pelo julgado.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e afastar a preliminar de inovação recursal, permitindo que o recurso de Apelação seja conhecido e apreciado em seu mérito.

Contrarrazões apresentadas por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
apresentadas no Id n. 17537588, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e que a pretensão dos embargantes configura tentativa de reexame de matéria julgada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GERMANA DE MORELO
e
GABRIEL ALVES DE MORELO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada (
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
) e não conheceu do recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGIME TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SUSCITADAS APENAS EM APELAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e por GERMANA DE MORELO e GABRIEL ALVES DE MORELO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, para: (i) declarar a nulidade do termo de portabilidade de plano de previdência privada; (ii) restabelecer o regime tributário progressivo; (iii) condenar a ré à restituição dos valores de IR que excederam a alíquota de 10%; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na alegação de ilegitimidade passiva da ré e de isenção tributária pelos autores; (ii) estabelecer se a alteração do regime tributário do plano de previdência foi válida; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva apresentada pela ré somente em sede de apelação configura inovação recursal vedada, pois não foi arguida na contestação, conforme exigência do art. 336 do CPC.

4. A argumentação dos autores sobre a incidência de alíquota zero por isenção tributária também constitui inovação recursal, pois não foi desenvolvida na petição inicial e não integrou os fundamentos da demanda.

5. A Sra. Germana de Morelo detém legitimidade ativa para pleitear a nulidade da alteração contratual, pois figura como contratante original e responsável financeira do plano.

6. A alteração do regime tributário sem a assinatura da contratante no termo de portabilidade implica nulidade do ato por vício de consentimento, violando o art. 104, I, do CC e os arts. 6º, III, e 51, XIII, do CDC.

7. A ausência de prova do consentimento informado da autora impede a validade da modificação contratual, impondo o restabelecimento do regime originalmente pactuado.

8. A modificação unilateral do regime tributário sem anuência configura prática abusiva e dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento.

9. O valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 4.000,00 para cada autor) é excessivo frente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso dos autores não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal é vedada mesmo em matérias de ordem pública, quando não suscitadas no momento processual adequado.

2. A ausência de assinatura da contratante em termo de portabilidade torna nula a alteração do regime tributário por vício de consentimento.

3. A responsabilidade financeira no contrato de previdência confere legitimidade ativa para impugnar alterações unilaterais e abusivas.

4. A alteração unilateral do regime tributário sem consentimento da contratante configura dano moral passível de indenização.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 336, 373, II; CC, art. 104, I; CDC, arts. 6º, III, e 51, XIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0004114-27.2019.8.19.0061, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 19.08.2020.

Em suas razões recursais,
GERMANA DE MORELO E OUTRO
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a faixa de isenção prevista no regime progressivo constitui argumento deduzido de forma contínua ao longo do processo, inclusive na petição inicial e na réplica, e não apenas nas razões recursais.

Aduzem, ainda, que o reconhecimento da nulidade do termo de portabilidade implica, necessariamente, no restabelecimento integral do regime progressivo, o que abrange a aplicação da alíquota zero para rendimentos situados abaixo do limite mínimo de tributação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste razão aos embargantes.

O Acórdão objurgado fundamentou o não conhecimento do apelo autoral na premissa de que a tese referente à "alíquota zero" ou "isenção tributária" configuraria inovação recursal, sob o argumento de que a matéria não teria sido ventilada na fase postulatória.

Contudo, a análise aprofundada da Petição Inicial (Id n. 15320297) revela que os autores, ao discorrerem sobre o retorno ao regime progressivo, expressamente consignaram a ausência de incidência tributária em razão do valor do benefício percebido. Vejamos o trecho constante na inicial:

"(...) Deste modo, haja vista que o valor mensal do benefício recebido pelo 2º Autor é de apenas R$ 1.377,16 (...) não haveria incidência de IRPF, visto que tal montante se encontra abaixo do mínimo estabelecido para início da incidência do referido imposto".

A mesma tese foi reiterada em sede de
Réplica
:

"(...) NÃO DEVERIA INCIDIR IMPOSTO DE RENDA (...) UMA VEZ QUE O REGIME TRIBUTÁRIO EFETIVAMENTE CONTRATADO (...) É O PROGRESSIVO (...) E O VALOR MENSAL RECEBIDO PELO 2º AUTOR É MENOR DO QUE O MÍNIMO TRIBUTÁVEL".

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar inexistente um pedido e uma causa de pedir que, de fato, constavam da peça de ingresso.

A discussão sobre a aplicação da alíquota zero, portanto, não é matéria nova, mas sim consequência lógica e aritmética do pedido principal (restabelecimento do regime progressivo) fundamentada na baixa renda do beneficiário, fato este submetido ao crivo do contraditório desde o nascedouro da lide.

Dessa forma, sanando o vício apontado e afastando a preliminar de inovação recursal anteriormente acolhida de ofício, impõe-se, por consequência, o
conhecimento
integral do Recurso de Apelação interposto por
GERMANA DE MORELO E OUTRO
.

Passo, pois, à análise do mérito do apelo autoral, valendo-me dos efeitos infringentes (modificativos) inerentes a esta espécie recursal quando o saneamento da omissão implica alteração do resultado do julgamento.

No mérito, os autores/apelantes insurgem-se contra o capítulo da sentença que, apesar de anular a portabilidade e determinar o retorno ao regime progressivo, limitou a restituição dos danos materiais aos valores que excedessem a alíquota de 10% (dez por cento).

A sentença de piso, confirmada por este Colegiado no que tange à nulidade, reconheceu que a alteração para o regime regressivo foi indevida e determinou o "restabelecimento do regime de tributação progressivo".

O regime tributário progressivo nos planos de previdência complementar (PGBL) submete-se à Tabela Progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) vigente no momento do recebimento do benefício.

Conforme prova documental colacionada aos autos, o benefício mensal bruto percebido pelo segundo autor, Sr. Gabriel Alves de Morelo, perfazia o montante de
R$ 1.377,16
(mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

À luz da Tabela Progressiva da Receita Federal vigente à época dos descontos (2021/2022), a faixa de isenção de imposto de renda alcançava rendimentos de até
R$ 1.903,98
.

Resta evidente, portanto, a contradição material contida na sentença.

Ao determinar o retorno ao regime progressivo, a aplicação de uma alíquota fixa de 10% mostra-se equivocada, pois
tal percentual não encontra amparo na tabela progressiva para a faixa de renda do autor
.

Ora, se o regime aplicável é o progressivo e a renda mensal é inferior ao limite de isenção, a alíquota incidente é, inequivocamente,
zero
.

A retenção de valores a título de imposto de renda, no caso concreto, decorreu exclusivamente da falha na prestação do serviço da ré (alteração unilateral indevida para o regime regressivo).

Assim,
a
restitutio in integrum
exige a devolução da totalidade dos valores indevidamente descontados,
e não apenas do que excedeu a 10%
, uma vez que,
no regime correto (progressivo), nada deveria ter sido retido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
GERMANA DE MORELO E OUTRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes excepcionais
efeitos infringentes
, para:

(1) Sanar a omissão e o erro de fato apontados, afastando a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte,
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pelos autores.

(2) No mérito do apelo autoral,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no tocante aos danos materiais, determinando que a ré/apelada restitua aos autores a
integralidade
dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda sobre o benefício previdenciário, dada a incidência da alíquota zero no regime progressivo restabelecido, mantidos os consectários legais (juros e correção monetária) fixados na sentença e a condenação por danos morais nos termos do acórdão embargado (R$ 2.000,00 para cada autor).

Por fim,
mantenho o PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
(
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
), nos exatos termos do acórdão embargado, conservando a redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar